Tribunal: TRF3
Processo: 5020920-21.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
ementares do RENAJUD, com relação ao chassi e a restrições do veículo bloqueado, o que possibilitará ou não a penhora”. (RESP No 1.586.392 - RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS,

Inteiro teor:
83/151)

5020920-21.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DEVIDAS AO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO. RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nossa jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de pesquisa de veículos por meio do sistema RENAJUD, independentemente do esgotamento das diligências pelo exequente, sendo desnecessária a indicação do veículo a ser bloqueado.

2. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020920-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

AGRAVADO: VENANCIO ALVES DA SILVA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020920-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

AGRAVADO: VENANCIO ALVES DA SILVA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIÃO em face de decisão que, em autos de execução fiscal de dívida ativa não-tributária (anuidades), indeferiu pedido de pesquisa de bens mediante consulta ao sistema RENAJUD.

Da decisão agravada consta a seguinte fundamentação:

Fls. 99: Indefiro, pois a exequente não indica o veículo a ser bloqueado.

No mais, compete à exequente empreender diligências a fim de fornecer informações necessárias ao andamento do feito. Anoto que não se pode transferir ao Judiciário, atribuição que compete ao exequente, qual seja: fornecer, por meio de diligências administrativas, elementos visando localizar a executada ou bens a serem penhorados.

Importante registrar que os convênios disponibilizados à Justiça Federal (Infojud, Renajud e Bacenjud) restringem-se a atos de reserva de jurisdição, tais como a quebra de sigilos e a constrição de bens já determinados. Assim, a utilização dessas ferramentas, indiscriminadamente, não pode ser tolerada pelo Judiciário.

O E. TRF 2a Região tem o mesmo posicionamento.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENAJUD. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. A utilização do sistema RENAJUD deve ser permitida apenas excepcionalmente, quando realizadas diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor, o que não restou demonstrado nos autos. 2. Os dados e informações constantes dos cadastros do DETRAN não são submetidos a sigilo, razão pela qual o acesso a eles independe de determinação judicial, cabendo ao exeqüente, através de meios próprios, buscar localizar bens do devedor. 3. Agravo interno não provido." (TRF2, AG. no 201202010109417, 6a Turma Especial, rel. Guilherme Couto, E-DJF2R 07-08-2012, pág. 321) O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

"Agravo regimental no agravo de instrumento. Processo civil. Execução. Expedido de ofício à Receita Federal, Medida excepcional. Impossibilidade.

...

2. Em relação ao pedido de informações para fins de localização do endereço do executado o raciocínio a ser utilizado nesta hipótese deverá ser o mesmo dos casos em que se pretende localizar bens do devedor, pois tem o contribuinte ou titular de conta bancária direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo. (REsp no 306.570/SP, Relatora: Min. Eliana Calmon, DJU de 18/02/2002).

3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no Ag 1.386.116/MS, 4a Turma, Relator: Min. Raul Araújo, j. 26/04/2011, DJe de 10/05/2011)

Diante do exposto, mantenho a suspensão do feito nos termos da decisão de fl. 96.

Int.

Em suas razões recursais (ID 89811870), sustenta a agravante que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização de veículo em nome do Agravado, por meio do sistema RENAJUD”. Afirma que “o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, nos exatos termos dos princípios da Celeridade e Efetividade Jurisdicional”. E que, no caso concreto, a tentativa de penhora de bens resultou infrutífera. Pede a antecipação de tutela recursal.

Após a tentativa frustrada de intimação do agravado para contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020920-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

AGRAVADO: VENANCIO ALVES DA SILVA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O E. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em sentidocontrário ao adotado na decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os elucidativos julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1184039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

Da decisão monocrática proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, nos autos do REsp no 1586392, ainda destaco:

4. O RENAJUD (Sistema de Restrição Judicial de Veículos) consubstancia-se em ferramenta que permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. Cabe ressaltar que a medida revela utilidade mesmo que já tenha sido empreendida consulta à base de dados do DETRAN Estadual, tendo em vista que o RENAJUD viabiliza a pesquisa e imediato bloqueio de veículos em todo o território nacional, impedindo que os bens sejam transferidos a terceiros, com evidente prejuízo ao crédito exequendo. Ademais, importante sinalar que as mudanças na legislação processual introduziram mecanismos de favorecimento ao exeqüente, fortalecendo o princípio do resultado de que trata o art. 612 do CPC. A utilização dos mecanismos como o RENAJUD ganha relevo na cobrança de créditos tributários, derivada do dever fundamental de pagar tributos. Não há, também, razão para impor à Fazenda Pública a promoção de diligências dispendiosas, se existem sistemas criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor. 5. Destarte, cabe ao juízo 'a quo' a providência de informações complementares do RENAJUD, com relação ao chassi e a restrições do veículo bloqueado, o que possibilitará ou não a penhora”. (RESP No 1.586.392 - RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, decisão publicada em 22/03/2016)

Da mesma forma, tem decidido esta E. Corte Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO 51 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de pesquisa de veículos por meio do sistema RENAJUD independe do esgotamento das diligências pelo exequente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, para localização do devedor e seus bens e determinação de constrição eletrônica de bens e ativos financeiros, é de grande valia, haja vista que as pesquisas são realizadas de forma célere, sendo possível a comunicação imediata de ordens judiciais, resultando em melhor prestação jurisdicional e real salvaguarda do direito do credor a receber o que lhe é devido. 3. Deve ser acolhida a pretensão recursal para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema RENAJUD, independentemente de indicação do veículo a ser penhorado, pois o sistema é indicado também para a localização de bens de propriedade da parte executada, a fim de que, encontrados, possa servir ao adimplemento do crédito. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020521-89.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 18/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. PESQUISA. RECURSO PROVIDO. - A ação originária deste agravo de instrumento é uma execução fiscal em que o juízo indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD, ao fundamento de que cabe à exequente empreender diligência na busca de bens dos devedores e que a medida importa quebra do sigilo fiscal. - A respeito do INFOJUD, consta do site do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/sistemas/informacoes-sobre-bens-e-pessoas/20555-infojud, acesso em 28/11/2016): “O Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é uma ferramenta oferecida aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas em processos. Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos e identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes.” - O sistema objetiva, assim, localizar bens de pessoas. Ademais, verifica-se dos autos que a penhora de ativos financeiros via BACENJUD (Id. 723142, página 12) e o cumprimento de mandado de livre penhora (Id. 723071, página 6) restaram infrutíferos, assim como as diligências na busca de bens do devedor junto aos sistemas INFOSEG/RENAJUD (veículos) e ARISP (imóveis) (ID. 723071, páginas 8/11). Dessa forma, denota-se que foram feitas diligências pela credora na busca de patrimônio do agravado, porém sem sucesso, o que autoriza a pesquisa pelo sistema INFOJUD. Nesse sentido destaco: (AI 00050529320164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/05/2017). - Agravo de instrumento provido, para determinar a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, conforme pleiteado pela agravante. (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009120-64.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 19/12/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PESQUISA - RENAJUD - ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. 1. A execução fiscal é o meio processual para a satisfação de créditos tributários e não-tributários (artigos 1o e 2o, da Lei Federal no. 6.830/80). 2. A pesquisa pelo RENAJUD, em execução fiscal, independe de prova do esgotamento de diligências ou, ainda, de apresentação de justificativa. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018570-60.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 20/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/09/2019)

Assim, deve ser autorizada a consulta ao sistema RENAJUD, independentemente do exaurimento de diligências por parte da exequente.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DEVIDAS AO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO. RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nossa jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de pesquisa de veículos por meio do sistema RENAJUD, independentemente do esgotamento das diligências pelo exequente, sendo desnecessária a indicação do veículo a ser bloqueado.

2. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.